Tribunal: TJDFT
Processo: 0721445-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vistos, etc. Informe o Apelado se continua a descontar as prestações mensais do empréstimo após o ajuizamento da execução e se permanece algum inadimplemento. Prazo: dez dias. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator